Tribunal: STF
Processo: AR 935
Classe: AR
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-10-15
Data de publicação: 1981-10-15

Ementa:
RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO REJEITADA. IMPROCEDENCIA
DA AÇÃO.
ACÓRDÃO DA PRIMEIRA TURMA QUE APRECIOU AS QUESTÕES FEDERAIS ALEGADAS
NA AÇÃO RESCISÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 249.
IMPROCEDENCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA, VISTO QUE NÃO SE CONFIGURAM NEM A
INCOMPETENCIA DO TRIBUNAL LOCAL PARA O JULGAMENTO DA AÇÃO
ORIGINARIA, NEM A ALEGADA COISA JULGADA.